Tribunal: STM
Processo: 7000121-13.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO;
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão
que foi fundamentada na aplicação da sistemática da repercussão geral,
em consonância com o art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC,
consubstancia erro grosseiro, uma vez que o Recorrente deve insurgir-se por meio do recurso de Agravo Interno.
Quando a lei é expressa ao indicar o caminho processual a ser trilhado
há erro grosseiro em se adotar postura diversa e se ajuizar recurso
distinto. O erro grosseiro afasta a possibilidade da aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes do STF.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/06/2023, 22:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686071811555402358618378812&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/06/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000121-13.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDERSON CONTIERI LIMA DOS SANTOS (OAB RJ229835)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, MANTENDO ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO
RISTM, NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000642-
89.2022.7.00.0000, DEIXANDO DE REMETÊ-LO PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
1/10
AGRAVO INTERNO Nº 7000121-13.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDERSON CONTIERI LIMA DOS SANTOS (OAB RJ229835)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO;
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão
que foi fundamentada na aplicação da sistemática da repercussão geral,
em consonância com o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC,
consubstancia erro grosseiro, uma vez que o Recorrente deve insurgir-
se por meio do recurso de Agravo Interno.
Quando a lei é expressa ao indicar o caminho processual a ser trilhado
há erro grosseiro em se adotar postura diversa e se ajuizar recurso
distinto. O erro grosseiro afasta a possibilidade da aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes do STF.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar o Agravo Interno em Agravo em Recurso Extraordinário, mantendo íntegra a
decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário nº
7000642-
89.2022.7.00.0000, deixando de remetê-lo para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 01 de junho de 2023.
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
2/10
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Recurso Extraordinário interposto pela
Defesa constituída do 1º Sargento (FN) ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA,
contra a Decisão da lavra do então Ministro-Presidente, prolatada em 23 de
dezembro de 2022, que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, por
ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento
ao Apelo Extremo, em observância ao regime de repercussão geral, que requer,
dessa forma, a retratação conforme os termos do art. 1.021, § 2º, do CPC (RE nº
7000642-89.2022.7.00.0000, evento 23).
Consta dos autos que o Ministério Público Militar denunciou o
Recorrente, imputando-lhe a prática do crime de peculato continuado nos termos do
art. 303 c/c o art. 80, ambos do CPM.
Em Alegações Escritas, a Defesa requereu a absolvição do acusado,
com base nos seguintes fundamentos, em suma:
"- A denúncia deveria ser rejeitada com fundamento no art. 78 do CPPM, pois não
atendia aos requisitos previstos no art. 77 do mesmo diploma lega;
- A conduta descrita na denúncia não continha os elementos necessários para a
imputação do crime de peculato;
- Ficou claro que os fatos relatados na denúncia não guardavam correlação com
imputação final feita em sede de alegações finais pela acusação, o que afrontava o
princípio da correlação e impedia o exercício pleno da ampla defesa e do
contraditório pelo Recorrente; e
- Para que haja a configuração do crime de falsidade ideológica, deveria ser
demonstrado o dolo e o prejuízo ao erário, o que não ocorreu no curso da ação
penal. Portanto, o Recorrente deveria ser absolvido, pois o fato não constituía
infração penal e não existia prova de ter o acusado concorrido para a infração
penal (art. 439, alíneas 'b' e 'e', do CPPM)."
Por seu turno, o Parquet das Armas pugnou pela condenação do réu
alterando o tipo penal para o delito previsto no artigo 312 do CPM (falsidade
ideológica).
Em sessão de julgamento realizada em 8 de setembro de 2021, o
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia oferecida pelo MPM para condenar o
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
3/10
ora recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM
(falsidade ideológica), estabelecendo o regime aberto para cumprimento da pena e
concedendo o benefício da suspensão condicional da execução da pena privativa de
liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, assim como o direito de apelar em liberdade
(eventos 184, 185 e 187 da APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001).
A intimação eletrônica foi expedida para a Defesa em 17 de setembro
de 2021 (evento 189 da APM) e, no dia 20 subsequente, foi interposto o recurso de
Apelação (evento 191 da APM).
No Julgamento da Apelação interposta pela Defesa, ocorrido na Sessão
de 8 de agosto de 2022, o Plenário deste Superior Tribunal Militar decidiu, in verbis:
“[...] por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, de
extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva; por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade processual por inépcia
da inicial e violação ao art. 297 do CPPM. No mérito, por unanimidade, decidiu
conhecer e negar provimento ao apelo da Defesa, mantendo inalterada a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do relatório, votos
e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”.
Inconformada, em 19 de setembro de 2022, a Defesa interpôs Recurso
Extraordinário (nº 7000642-89.2022.7.00.0000), com fundamento nos arts. 93,
inciso IX; 5º, inciso LV; 102, inciso III, alínea “a”, todos da CF/88; e nos arts. 321 e
seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; bem como no art. 9º,
inciso XV, da Lei nº 8.457/92, e na disposição dos arts. 570 e 571 do CPPM,
requerendo que:
“[...] seja o presente recurso admitido no Juízo 'a quo' para ser remetido ao Juízo
'ad quem', o Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal haja o
conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão
presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a
decisão recorrida Evento 27 do Processo nº 7000836-26.2021.7.00.0000, para que
seja absolvido o Recorrente ou, em assim entendendo, anular todos os atos que não
respeitaram o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto
nestas razões recursais [...]”.
Em Decisão proferida em 16 de novembro de 2022, não foi
admitido o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (evento 8):
“[...] No que diz respeito às alegadas violações ao inciso III do art. 1º da CF/1988,
ao art. 14, III, 'd', do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e ao art.
8º, 2, 'd' e 'f', da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de igual
maneira, o Recurso não merece seguimento. No caso, observa-se que as supostas
ofensas ao princípio da dignidade da pessoa humana e às mencionadas garantias
processuais
estabelecidas
nos
Instrumentos
Internacionais
de
Direitos
Humanos foram invocadas dentro do mesmo contexto das apontadas violações
ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, ou seja, hipotética
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
4/10
injustiça no julgamento devido às questões relativas à inépcia da Inicial e à
condenação sem comprovação do dolo e do prejuízo ao erário, assim como àquelas
relacionadas à realização de audiência por videoconferência. Tais questões, como
se vê, revelam-se como meros desdobramentos das teses de afronta aos incisos LIV
e LV da Carta da República, devendo, consequentemente, ser analisadas
conjuntamente com elas.
Assim, no que toca às alegadas ofensas ao inciso III do art. 1º e aos incisos LIV e
LV do art. 5º da Constituição Federal, bem como ao art. 14, III, 'd' do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e ao art. 8º, 2, 'd' e 'f' , da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, impõe-se, também, a negativa de seguimento
ao RE, com fulcro no disposto na alínea 'a' do inciso I do art. 1030 do CPC.
Em resumo, depreende-se das razões do Recurso Extraordinário não ter o
Recorrente logrado êxito em demonstrar a alegada violação a preceitos
constitucionais, manifestando, por outro lado, a intenção de revolver questões já
amplamente debatidas no bojo do processo e referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Expostos os fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar [...]”. (Grifos nos originais.)
Em 12 de dezembro de 2022, a Defesa interpôs Agravo em Recurso
Extraordinário, requerendo que:
“[...] a decisão agravada deve ser reformada, determinando-se o processamento do
presente Recurso e seguimento ao Recurso Extraordinário interposto e, ao final,
seja dado provimento total para reconhecer que o acórdão condenatório fora
proferido em latente ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal,
reformando-se o julgado recorrido para que seja absolvido o Agravante ou, em
assim entendendo, anule todos os atos que não respeitaram o regramento
constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais.
Em Decisão de 23 de dezembro de 2022, não foi conhecido o Agravo
em Recurso Extraordinário, “[...] por ser manifestamente incabível o seu manejo
contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo em observância ao
regime de repercussão geral [...]”.
Em 16 de fevereiro de 2023, foi interposto o presente Agravo Interno
em Agravo em Recurso Extraordinário.
Em suas razões recursais, a Defesa requereu, in verbis:
"- Seja recebido e processado o presente recurso de Agravo Interno no Agravo em
Recurso Extraordinário, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de
admissibilidade;
- Seja recebido no seu regular efeito devolutivo;
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
5/10
- A intimação da Agravada para se manifestar dentro do prazo de 15 dias, caso
queira, conforme disposição expressa constante no art. 1.021, § 2º, do CPC;
- Que seja reconsiderada a decisão agravada, com base no art. 1.021, § 2º (parte
final), do CPC; e
- Ao final, seja dado provimento total para reconhecer que o acórdão condenatório
fora proferido em latente ofensa ao princípio constitucional do devido processo
legal, reformando-se o julgado recorrido para que seja absolvido o Agravante ou,
em assim entendendo, anule todos os atos que não respeitaram o regramento
constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais."
A
douta
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
em
Contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA, manifestou-se pela rejeição do presente Agravo Interno em
Agravo em Recurso Extraordinário (evento 9).
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, tendo sido mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno
ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e estão satisfeitos os pressupostos genéricos
recursais, assim, merece ser conhecido.
O Agravo Interno pauta-se no art. 1.021, caput, do Código de Processo
Civil (CPC), a ser apreciado pelo órgão colegiado, nas hipóteses de indeferimento
do Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código
de Processo Civil, sempre que o STF já tenha reconhecido a inexistência da
repercussão geral.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a negativa de
seguimento pela Presidência desta Corte Castrense pelo art. 1030, inciso I, alínea
"a", do CPC (inciso III do art. 1º e aos incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88; art.
14, inciso III, alínea “d”, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e ao
art. 8º, 2, alíneas “d” e “f” , da Convenção Americana sobre Direitos Humanos).
Pretende a Defesa que o presente Agravo seja conhecido e provido, de
maneira a viabilizar a análise do Agravo em Recurso Extraordinário interposto no
bojo dos autos do Recurso Extraordinário nº 7000642-89.2022.7.00.0000 ou a
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
6/10
aplicação do critério da fungibilidade para ser conhecido e provido como Agravo
Interno.
Narra que o STM negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o
fundamento de que não foi identificada a violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da
CF/88, considerando que “[...] o Recorrente pretende que a Suprema Corte realize
um novo julgamento do feito, reexaminando questões de natureza
infraconstitucional, já discutidas nas vias ordinárias”.
E que, continua, ao contrário do que acentuou a r. decisão agravada,
não se pretendia, por meio do apelo extraordinário, rever matéria fática e probatória.
Objetivava-se, ao contrário, a revisão e, por conseguinte, a reforma da decisão
manifestamente contrária a dispositivo constitucional.
Foi demonstrada, segundo o causídico, a violação ao disposto no art.
5º, inciso LVI, da CF/88.
A Defesa, ainda, sustenta que é plenamente possível a aplicação do
princípio da fungibilidade, caso se entenda que o recurso adequado é o Agravo
Interno, e não o Agravo em Recurso Extraordinário. Pois, segundo o art. 514 do
CPPM, ressalvados os casos de má-fé, a parte não pode ser prejudicada pela
interposição de um recurso por outro, devendo a autoridade competente reconhecer
a impropriedade do recurso e mandar processá-lo de acordo com o rito do recurso
cabível (art. 514, parágrafo único, do CPPM).
Dessa forma, requer que o Agravo em Recurso Extraordinário
interposto seja recebido como Agravo Interno, caso esse seja o melhor
entendimento.
Não há razão ao recorrente. Vejamos.
De acordo com as informações dos autos, a negativa de seguimento ao
Recurso Extraordinário foi fundamentada no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil.
Dessa forma, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com
base no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC, o Recorrente pode insurgir-se por
meio do Agravo Interno. É o que estabelece o artigo 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do
CPC, e o art. 123 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
7/10
recorrido, que deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal. (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário. (Grifo nosso.)
Como se vê, a literalidade dos dispositivos legais e regimentais, acima
destacados não permite a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário quando
a Decisão recorrida estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em
regime de repercussão geral, como se pode observar nas informações dos autos.
Ademais, consoante a jurisprudência da Excelsa Corte, a interposição
de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que foi fundamentada na
aplicação da sistemática da repercussão geral consubstancia erro grosseiro, pois, no
caso em tela, apenas seria cabível o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º,
c/c o art. 1.021, ambos do CPC. Dessa forma, por não existir dúvida sobre a
modalidade de recurso adequada ao caso, torna-se inaplicável o princípio da
fungibilidade recursal. Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL –
IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual,
observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário
mostra-se impugnável por agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código
de Processo Civil, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando
dar sequência ao extraordinário. COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO –
AUSÊNCIA. A observância do regime de repercussão geral constitui ato inserido
nas atribuições do tribunal de origem, não caracterizando usurpação da
competência do Supremo decisão por meio da qual, ante pronunciamento do
Tribunal submetido à sistemática, negado seguimento a recurso extraordinário –
artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil. COISA JULGADA –
RECURSO INADMISSÍVEL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso
inadmissível não impede a formação da coisa julgada.” (STF. 1ª Turma. HC nº
150.710. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 24/8/2020). (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
8/10
REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Também em matéria criminal, não se aplica o princípio da
fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo
regimental desprovido”. (ARE 1138987 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213
DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019.) (grifos nossos.)
O que se percebe é a falta de apuro técnico da Defesa em manejar o
correto e cabível recurso. Quando a lei é expressa ao indicar o caminho processual a
ser trilhado há erro grosseiro em se adotar postura diversa e se ajuizar recurso
distinto. O erro grosseiro afasta a possibilidade da aplicação do princípio da
fungibilidade.
Ainda, esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam
precedente da repercussão geral já era vigente no regime processual do CPC/1973,
desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI nº760.358-QO, Rel. Min.
Gilmar Mendes, de 19 de novembro de 2009, data a partir da qual não mais se
admite a conversão de um recurso pelo outro, não se autorizando, dessa forma, a
fungibilidade recursal.
Logo, acertada a Decisão agravada ao não conhecer do Agravo em
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento pacificado pela
Egrégia Corte.
Ainda, de acordo com a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar:
“[...]
Outrossim,
como
já
alegado
no
anterior Agravo
em
Recurso
Extraordinário, por ser idêntica a argumentação, verifica-se que a demanda não
demonstra relevância constitucional, seja do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico, que transcenda os limites subjetivos da lide. Igualmente, o
requisito da repercussão geral não sobressai no presente caso. Também não se
vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional em face da argumentação
defensiva de inobservância do devido processo legal [...]”.
Além disso, a Defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer
violação aos preceitos constitucionais, evidenciando, por outro lado, a intenção de
revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte referentes à aplicação de
normas infraconstitucionais. O inconformismo não fundamenta, nem consegue
sustentar o distinguish. O Agravante transparece claramente o seu descontentamento
e faz uso equivocado de recurso para tentar alcançar um novo julgamento mais
benéfico. Mister se faz ressalvar que a Decisão recorrida tratou,
fundamentadamente, da matéria trazida pela Defesa, em sua completude.
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
9/10
A finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo
Tribunal Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já
julgados pela Corte guardiã da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada
pelo Tribunal de origem competente a Decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se o juízo de
admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse sentido,
colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI
760358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2009.) (Grifos nossos.)
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:34
:: 40001352221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3...
10/10
Dessa forma, a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário defensivo tão somente trouxe à tona o entendimento jurisprudencial
da Corte Suprema para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo.
Observando que a Defesa repetiu os argumentos expostos nos autos do
Recurso Extraordinário, verifica-se atraída a aplicação do enunciado de Súmula de
Jurisprudência nº 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário”.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo
Interno em Agravo em Recurso Extraordinário, mantendo íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000642-89.2022.7.00.0000,
deixando de remetê-lo para o Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352221v13
e do código CRC 2ada1445.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 21/6/2023, às 17:25:33
7000121-13.2023.7.00.0000
40001352221 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR